Tribunal: TJPA
Processo: 0019525-88.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019525-88.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ALEXANDRE GOMES HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR – FUNSAÚ. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação ajuizada por José Alexandre Gomes Holanda, Bombeiro Militar, determinando a cessação dos descontos compulsórios relativos à contribuição para o Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUNSAÚ) e a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se a sentença recorrida configurou julgamento extra petita; (ii) se o autor tem direito à restituição dos valores descontados a título de contribuição ao FUNSAÚ; (iii) se a contribuição para o FUNSAÚ possui respaldo normativo; e (iv) se sua imposição compulsória ao servidor militar afronta os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença respeita os limites do pedido formulado na petição inicial, pois concedeu exatamente o que foi requerido pelo autor: a cessação dos descontos e a restituição dos valores pagos, não havendo julgamento extra petita.

4.

A Constituição Federal, no art. 149, § 1º, autoriza apenas a instituição de contribuição previdenciária compulsória para servidores públicos, não contemplando a imposição de contribuição obrigatória para assistência à saúde.

5.

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os entes federativos não podem instituir contribuições compulsórias para o custeio de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos destinados a seus servidores, sendo facultativa a adesão a esses planos (ADI nº 3106, Rel. Min. Eros Grau; RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

6.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que a imposição compulsória de contribuição para o FUNSAÚ viola o princípio da legalidade, sendo facultativa a adesão ao fundo pelos servidores militares.

7.

A comprovação da manifestação expressa do autor para se desvincular do FUNSAÚ torna ilegais os descontos realizados após esse pedido, justificando sua restituição simples, em conformidade com o prazo prescricional quinquenal.

8.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 3º, I, do CPC, inexistindo abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contribuição compulsória para assistência à saúde de servidores estaduais é inconstitucional, por ausência de previsão normativa no art. 149, § 1º, da Constituição Federal.

2.

A adesão a planos de assistência à saúde de servidores deve ser facultativa, não podendo ser imposta compulsoriamente pelo ente federativo.

3.

A restituição dos valores indevidamente descontados é devida, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

4.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 3º, I, do CPC, quando não há abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149, § 1º; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3106, Rel. Min. Eros Grau, Plenário; STF, RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; TJPA, AI nº 00837718420158140000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 2ª Câmara Cível Isolada; TJPA, APL nº 00469360420148140301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público; TJPA, AI nº 00053037220168140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento a apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por José Alexandre Gomes Holanda, Bombeiro Militar do Estado do Pará, que objetivava a cessação dos descontos realizados em sua remuneração a título de contribuição para o FUNSAÚ (Fundo de Saúde da Polícia Militar), bem como a restituição dos valores descontados indevidamente, nos seguintes termos:

“Pelo todo o exposto, tenho que a procedência da ação é a medida que se impõe. E considerando que até o presente momento não foi analisado o pedido de tutela antecipada pleiteado, chamo o feito à ordem para deferir, neste mesmo ato, tal pedido, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida, pelos motivos de fato e de direito ante expostos.

Isso posto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, determinando ao ESTADO DO PARÁ que suspenda, em definitivo o desconto mensal sofrido pelo Autor a título de contribuição para o FUNSAU, sob pena de imposição de multa diária no caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a reverter em favor do Autor.

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao ressarcimento dos valores já descontados do contracheque do Autor, a contar dadata do pedido administrativo de desligamento do FUNSAU, limitando-se ao prazo prescricional de 5 anos anteriores ao ajuizamento do ação, cujo valor será apurado em liquidação, acrescendo-se juros moratório, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados em base na redação do art. 1º - F da lei nº 9.494/97. Dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do srt. 85, § 3º, I do Novo CPC.”

O apelado, Bombeiro Militar do Estado do Pará, ajuizou a demanda com o objetivo de compelir o Estado do Pará à cessação dos descontos realizados em sua remuneração, que se destinam ao FUNSAÚ (Fundo de Saúde da Polícia Militar), do qual o apelado é contribuinte.

A sentença considerou que os documentos acostados eram suficientes para comprovar que o apelado fazia jus ao direito pleiteado, rejeitando apenas a devolução em dobro dos valores descontados, julgando parcialmente procedente a demanda.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, sustentando em síntese que houve
julgamento extra petita
, tendo em vista que sentença concedeu provimento diverso do que foi pleiteado na petição inicial;
inexistência de direito à restituição dos valores descontados
, defendendo que a contribuição para o FUNSAÚ é legítima e encontra respaldo normativo, de modo que a decisão afronta os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

Foi certificada a
intimação regular do recorrido
para apresentar
contrarrazões
(Id. 6907891 – Pág. 1 e 2), contudo, este deixou transcorrer in albis o prazo legal.

Distribuído o recurso, coube-me sua relatoria, ocasião em que o recebi apenas no
efeito devolutivo
(ID. 6941543).

Na qualidade de
custos legis
, o do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal (ID. 7898513).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em definir: se houve julgamento extra petita na sentença recorrida; se o autor faz jus à restituição dos valores descontados a título de contribuição ao FUNSAÚ; se a contribuição para o FUNSAÚ encontra respaldo normativo e se sua imposição ao servidor militar afronta os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

Inicialmente, quanto à alegação de julgamento extra petita, verifica-se que a sentença impugnada se limitou a deferir a tutela antecipada para cessação dos descontos e a condenar o Estado do Pará à restituição dos valores já descontados, respeitando os limites do pedido formulado na petição inicial.

Nos termos do art. 492 do CPC, o magistrado deve decidir a lide nos limites do que foi requerido, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou conceder algo além do postulado. No presente caso, o apelado expressamente requereu a cessação dos descontos e a restituição dos valores descontados, motivo pelo qual não vislumbro extrapolação dos limites da demanda.

Assim, rejeito a tese de julgamento extra petita

Quanto ao mérito, não assiste razão ao Recorrente, devendo ser mantida a sentença, por estar de acordo com as provas dos autos e com a legislação que rege a matéria, tendo a decisão acertadamente determinado a suspensão dos descontos compulsórios, relativos ao Fundo de Saúde da Polícia Militar, diante da manifestação expressa de vontade da parte apelada não mais permanecer vinculado ao referido fundo, conforme ofício de cancelamento datada de 23/06/2010, juntada no (ID. 6907882, pag.11).

A Constituição Federal prevê apenas a instituição de contribuição destinada ao custeio do regime previdenciário, nos termos do art. 149, § 1º, que estabelece a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para instituírem contribuição cobrada de seus servidores para custear o regime previdenciário de que trata o art. 40. Dessa forma, não há previsão constitucional que autorize a instituição de contribuição compulsória para a saúde e a assistência social dos servidores, por ausência de competência tributária específica para tanto.

Vejamos as disposições do art. 149, da CR:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em beneffcio destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Ora, da leitura do art. 149, § 1º, da CR, percebe-se que o legislador constitucional apenas previu a instituição de contribuição para o custeio da previdência social, razão porque não há que se falar em instituição de contribuição à saúde e à assistência social, considerando que inexiste previsão implícita em nossa Constituição no que se refere à competência tributária.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3106, de relatoria do Ministro Eros Grau, consolidou o entendimento de que os Estados não podem impor, de forma compulsória, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica aos seus servidores, pois isso afrontaria a legislação fundamental editada pela União no exercício de sua competência tributária, notadamente a Lei nº 9.717/1998.

O STF também decidiu no RE 573.540/MG, relator Ministro Gilmar Mendes, que os Estados não possuem competência para instituir contribuição compulsória para o custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos destinados aos servidores.

A ementa desse julgado esclarece que apenas a União pode instituir contribuições sociais, salvo as exceções expressamente previstas no art. 149, § 1º, da Constituição. Ademais, reforça que a expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação desses serviços, os quais somente podem ser custeados mediante contribuição facultativa.

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - E nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(STF - RE: 573540 MG, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 14/04/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/06/2010)

A inconstitucionalidade diz respeito à obrigatoriedade da vinculação do servidor público a este plano. Não há óbice para que o servidor público possa aderir ao plano de assistência à saúde. Todavia, essa adesão não lhe pode ser imposta pelo ente federado.

No âmbito estadual, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento de que o desconto compulsório de contribuições para fundos como o FUNSAÚ viola o princípio da legalidade, sendo facultativa a adesão ao plano de saúde pelos militares. Exemplo disso são os seguintes precedentes:

TJPA-0068900) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA. IPAMB. DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE COBRANÇA A TÍTULO DE CUSTEIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
O Agravo de Instrumento teve seu seguimento negado considerando que já está pacificado na jurisprudência do STF que as contribuições para custeio de serviços de assistência médica não podem ser instituídos de forma compulsória pelos entes federativos;

2. Agravo Interno conhecido, porém improvido, nos termos do voto da Desª Relatora. À unanimidade.

(Agravo de Instrumento nº 00837718420158140000 (169648), 2ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Ezilda Pastana Mutran. j. 19.12.2016, DJe 09.01.2017) ((grifado).

***

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CANCELAMENTO DE DESCONTO OBRIGATÓRIO. PABSS - IPAMB. PLANO DE SAÚDE COMPULSÓRIO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DESFILIAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

É ilegal desconto compulsório no contra cheque de servidora pública a título de contribuição para plano de assistência básica a saúde- PBASS do IPAMB.

(TJ-PA - APL: 00469360420148140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/07/2017) (grifado).

***

TJPA-0062961) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MANDAMENTAL - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DESCONTO COMPULSÓRIO -
SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE - PBASS, IPAMB - DEFERIMENTO
- DECISÃO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. O Instituto/agravante IPABMB, não conseguiu desconstituir os fundamentos norteadores do decisum fustigado. A hipótese dos autos é de suspensão do desconto e recolhimento da contribuição compulsória no percentual de 6% (seis por cento) sobre a remuneração salarial da servidora municipal, para o plano de assistência básica à saúde - PBASS, IPAMB. Possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela jurídica em causa de natureza previdenciária, consoante entendimento jurisprudencial. Os argumentos trazidos pelo autor/agravado, fatos e circunstâncias que envolvem o litígio, somam-se e coadunam-se às provas colacionadas aos autos. Com efeito, não há como albergar as razões do inconformismo vertido pelo Instituto recorrente. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento nº 00053037220168140000 (163483), 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Leonardo de Noronha Tavares. j. 22.08.2016, DJe 25.08.2016) (grifado).

Assim, resta evidente que a adesão ao FUNSAÚ não é obrigatória, sendo necessário o consentimento do servidor para sua permanência no plano. No caso dos autos, ficou incontroverso que o autor requereu administrativamente sua desvinculação do fundo, sem que seu pleito fosse atendido.

Dessa forma, tendo o servidor manifestado sua vontade de não permanecer vinculado ao FUNSAÚ, os descontos compulsórios tornam-se indevidos, pois representam prestação de trato sucessivo que não pode ser imposta por ente federativo que não detém competência para instituí-la, em violação ao art. 149 da Constituição Federal.

Assim, os descontos efetuados após o requerimento de desligamento são ilegais, sendo devida a restituição simples dos valores indevidamente retidos, conforme corretamente reconhecido pela sentença de primeiro grau.

Rejeito, portanto, a tese de impossibilidade de restituição dos valores pretéritos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que foram corretamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, § 3º, I, do CPC, não havendo abusividade a ser corrigida.

Sendo esta a medida que melhor atende ao princípio da eficiência e às diretrizes orçamentárias do erário, além de estar inserida no mérito administrativo de conveniência e oportunidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir na questão, salvo em caso de ilegalidade ou abusividade, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integra, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025